Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
À luz do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, baseada no princípio da unirrecorribilidade em face de litispendência, suscitada nas contrarrazões de ID 33525090. Publique-se.